Tribunal: CARF
Processo: 16151.000095/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000095/2009-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.381 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VISÃO HABITACIONAL LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIMOB. ATRASO NA ENTREGA. MULTA POR MÊS-CALENDÁRIO.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
ART. 106, II, "C" CTN. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O art. 106, II, alínea "c" do CTN dispõe que, tratando de ato não
definitivamente julgado, a lei que comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração deve retroagir de forma
a mitigar a sanção.
MULTA POR ENTREGA DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA MÊS-A-MÊS.
PREVISÃO LEGAL.
A alegação de impossibilidade de aplicação da multa mensalmente também
esbarra no art. 26-A do Dec. 70.235/72 e na Súmula 2 do CARF, pois o art. 57
da Medida Provisório n° 2158-35/01 prevê que a multa será cobrada
mensalmente enquanto não entregue a DIMOB

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos de declaração para, com efeitos infringentes, a eles dar provimento parcial de forma a
reduzir a multa por falta de entrega da DIMOB nos termos art. 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, com as respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo o
processo retornar à unidade de origem a fim de verificar, para fins de aplicação da alínea “a” ou
“b” do inciso I do citado artigo 57, qual foi a forma de apuração do lucro da recorrente indicada
na última declaração anterior a 29/02/2008.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000095/2009-14
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano Bernart,
Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Despacho de Admissibilidade dos
embargos opostos pela PGFN de fls. 176/182:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (PGFN) contra o
Acórdão no 1402-005.458, exarado em 17/03/2021 pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão embargado contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo
(...)

Em 09/04/2021, o processo foi encaminhado à PGFN, para a ciência do acórdão acima
referido. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no 70.235/72, a PGFN seria
considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da data acima referida,
mas antes disso, em 03/05/2021, o referido órgão apresentou tempestivamente os
embargos sob exame.
O presente processo trata de lançamento para aplicação de multa por atraso na entrega
da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – Dimob, ano-calendário
2007, no valor total de R$ 60.000,00, conforme Notificação de Lançamento de fls. 27.
A multa foi mantida pela decisão de primeira instância administrativa.
Na segunda instância, foi proferido inicialmente o Acórdão no 1402-004.829, de
14/07/2020, decisão que decidiu não conhecer do recurso voluntário da contribuinte, por
ter ela aderido ao parcelamento fixado pela Lei no 11.941/09, com a prorrogação do
prazo de adesão pela Lei no 12.973/14. Entendeu-se naquela ocasião que o parcelamento
importava em confissão de dívida e renúncia irretratável e irrevogável da dívida.
A contribuinte, então, interpôs embargos de declaração contra essa decisão, afirmando
que sua adesão ao parcelamento foi parcial, apenas e tão somente quanto ao valor de R$
3.000,00, e que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não se manifestar
sobre pedido expresso em seu recurso voluntário, especificamente a aplicação retroativa
da Lei 12.766, de 27/12/2012, sobre o débito objeto do processo.
Esses embargos foram providos, com efeitos infringentes, resultando na edição do
Acórdão no 1402-005.458, de 17/03/2021, cuja ementa está acima transcrita, e que é
objeto dos presentes embargos de declaração, dessa vez, opostos pela PGFN.
A PGFN alega que o Acórdão no 1402-005.458, ao reconhecer a retroatividade benigna
prevista na Lei 12.766/12, nos termos em que pleiteada pela contribuinte, incorreu nos
vícios de omissão, contradição e obscuridade.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos
colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do
RICARF:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Para demonstrar a ocorrência dos alegados vícios, a PGFN apresenta os
seguintes argumentos:
(...)
Os vários vícios apontados pela PGFN gravitam em torno de um mesmo ponto, ou seja,
do fato de o acórdão embargado ter reconhecido a retroatividade benigna prevista na Lei
12.766/12, nos termos em que pleiteada pela contribuinte, sem explicitar
adequadamente as razões para isso.
Importante registrar que na segunda instância, a única reivindicação da contribuinte era
a aplicação retroativa da Lei 12.766, de 27/12/2012, de modo que o valor da multa fosse
reduzido de R$ 60.000,00 para R$ 3.000,00.
A contribuinte também vinha informando que tinha efetuado o recolhimento desse valor
de R$ 3.000,00, no bojo da prorrogação do parcelamento concedido pela Lei
11.941/2009, por meio da Lei no 12.973/2014, e que estava juntando o DARF
correspondente ao pagamento.
O voto que orientou o acórdão ora embargado entendeu como “corretas” as alegações
da contribuinte, referendando, portanto, sua única reivindicação na segunda instância,
que era a redução da multa para o valor de R$ 3.000,00.
Esse mesmo voto, entretanto, concluiu pelo “parcial” provimento do recurso voluntário,
o que também reforça os vários problemas apontados pela PGFN.
Oportuno destacar que a redação original do art. 57 da MP 2.158-35/2001 só previa um
valor de multa para o caso de apresentação extemporânea de declaração, no caso, “R$
5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário”.
Mas a partir das alterações implementadas pela Lei 12.766/12, esse mesmo dispositivo
legal passou a prever valores distintos para essa multa, de “a) R$ 500,00 (quinhentos
reais) por mês-calendário ou fração” ou de “b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por
mês-calendário ou fração”, dependendo de determinadas situações da pessoa jurídica;
assim como a redução da multa à metade, quando a declaração fosse apresentada antes
de qualquer procedimento de ofício (§3o do referido art. 57).
E o acórdão ora embargado realmente não esclareceu porque aplicou a alínea “a” do
inciso I do art. 57 da MP 2.158-35/2001 (combinado com o referido §3o), e não a alínea
“b” do mesmo dispositivo.
Embora tenha citado como o referência o Acórdão no 1402-005.211, o acórdão ora
embargado também não esclareceu porque decidiu de forma diferente daquela decisão,
eis que lá a determinação foi para “a autoridade verificar qual foi a forma de apuração
do lucro da Recorrente indicada na última declaração anterior a 27/02/2009, para fins de
aplicação da alínea ‘a’ ou ‘b’ do inciso I do citado artigo 57.”
O acórdão ora embargado também não explicou porque aplicou a Lei 12.766/12, e não a
Lei no 12.873/13, que posteriormente também alterou o referido art. 57 da MP 2.158-
35/2001.

É o relatório

Voto
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Conforme exposto no relatório, trata –se de embargos declaratórios opostos pela
PGFN para esclarecer omissão quando aos critérios utilizados na decisão embargada para a
aplicação da retroatividade benigna das multas previstas na Lei no 12.766/12.
Antes de passarmos a análise da legislação é importante destacar que trata-se de
notificação de lançamento de multa por atraso na entrega da DIMOB, a qual foi entregue
espontaneamente pelo contribuinte antes do lançamento fiscal. Confira-se:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Verifica-se que a notificação da multa por atraso de entrega da DIMOB tinha data
de vencimento posterior ao recibo de entrega da DIMOB, tendo como fundamento o art. 16 da
Lei n° 9.779/99 e o art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, os quais tinham a seguinte
redação à época dos fatos:

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.

Ocorre que, posteriormente, a Lei no 12.766/12 reduziu o percentual da multa
aplicada, nos seguintes termos:

Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços.
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento).
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput .
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício.

Posteriormente, a Lei 12.873/13, reduziu o percentual aplicável às pessoas físicas,
e para declaração com informações inexatas, nos seguintes termos:

“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - ...................................................................................
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas;
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta;
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.
§ 3o A multa prevista no inciso I será reduzida à metade, quando a declaração,
demonstrativo ou escrituração digital for apresentado após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício. (grifamos)

É possível perceber que as novas redações do artigo mitigaram a multa em casos
de não entrega de declarações que sejam exigíveis com base no art. 16 da Lei 9.799/99 de R$
5.000,00 para R$ 500,00 para as pessoas que tenham apurado lucro presumido na última
declaração e R$ 1.500,00 para as que tenham apurado lucro real. As alterações inseriram ainda e
mantiveram o § 3° no art. 57, o qual dispõe que a multa deveria ser reduzida à metade, no caso
da declaração ser entregue fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.

Verifica-se assim que, por se tratar de declaração espontânea, o contribuinte fez o
cálculo da multa tendo em vista a redução pela metade prevista no §3o do artigo 57. Como a
entrega da DIMOB foi realizada 12 meses após o vencimento o valor total seria de R$ 3.000,00
(12 meses x R$ 250,00 por mês de atraso.
No entanto, como bem apontado pela PGFN não foi juntada aos autos a
declaração necessária à comprovação de que a contribuinte apurava os tributos pelo lucro
presumido ou pelo Simples. De fato, tal documento é imprescindível, uma vez que a legislação
determina que a situação prevista no inciso I é comprovada por meio da ultima declaração antes
do início da infração 29/02/2008.
No entanto, ao contrário do alegado pela PGFN, entendo que a ausência da
referida declaração não é motivo bastante para o indeferimento do pedido relativo à aplicação da
retroatividade benigna, especialmente por se tratar de documentação já em poder da RFB.
Conforme disposto no artigo 37 da Lei no 9.784/99 “quando o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Em face do exposto, dou provimento parcial aos embargos declaratórios de forma
a reduzir a multa por falta de entrega da DIMOB nos termos art. 57 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, com as respectivas alterações promovidas a partir da Lei 12.766/12, devendo a
autoridade verificar qual foi a forma de apuração do lucro da Recorrente indicada na última
declaração anterior a 29/02/2008, para fins de aplicação da alínea “a” ou “b” do inciso I do
citado artigo 57.

(assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.381 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000095/2009-14

Fl. 204
DF CARF MF
Original